Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-35.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004677-35.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERICA CRISTIANE GONCALVES - CPF: 976.705.881-87 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1004677-35.2023.8.11.0045

RECORRENTE: ERICA CRISTIANE GONÇALVES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

DATA DE JULGAMENTO: 13 A 16/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – férias e 1/3 constitucional – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – Sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 205464725).

2.

A reclamante contesta a decisão de primeira instância que julgou improcedentes seus pedidos de danos materiais, alegando que o período laborado não foi questionado pelo recorrido e, portanto, é incontroverso, nos termos da petição inicial, sendo devido o pagamento de FGTS de 2019 a 2020.

Ressalta que, apesar dos anos anteriores não estarem sendo cobrado em virtude da prescrição, devem ser contatos para caracterizar a renovação das contratações temporárias.

Pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença, condenado o recorrido ao pagamento de férias e um terço no período laborado.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões, refutando as alegações do reclamante e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau (id. 205464744).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Pois bem.

6.

As leis municipais no 1.115/2004 (revogada) e no 3.2078/2021 (vigente) dispõem, em síntese, sobre a possibilidade da realização de contratação temporária para admissão de professor ou professor substituto em até 12 (doze) meses, podendo tais contratações ser prorrogadas por igual período, ou quando o contratado substituir professor que tenha assumido cargo em comissão, em até no máximo por 04 prorrogações.

7.

Observa-se que, com a inicial, vieram anexadas
apenas
demonstrativos de pagamentos de salários desde fevereiro/2016 a dezembro/2016, fevereiro/2017 a dezembro/2017, janeiro/2019 a dezembro/2019 e fevereiro/2020 a dezembro/2020 (id. 205464705).

8.

De outro lado, o reclamado, em sua contestação, anexou os seguintes documentos:

Processo Seletivo – Edital no 03/2015 (id. 205464710);

Edital de Convocação no 08/2016 (id. 205464711);

Contrato no 048/2016 (id. 205464712);

Processo Seletivo no 02/2016 (id. 205464713);

Edital de Convocação no 19/2017 (id. 205464714);

Contrato no 08/2017 (id. 205464715);

Processo Seletivo no 03/2017 (id. 205464716);

Edital de Convocação no 97/2018 (id. 205464717);

Contrato no 39/2019 (id. 205464718);

Edital de Convocação no 13/2020 (id. 205464719);

Edital de abertura de certam – Processo Seletivo no 03/2019 (id. 205464720);

Contrato no 183/2020 (id. 205464721);

Termo de Posse no 65/2022 (id. 205464722).

9.

Dessa forma, restou demonstrado que não houve renovações sucessivas de um mesmo contrato, e sim de contratos próprios a cada ano, devido à classificação da reclamante em processos seletivos distintos, respeitando-se, inclusive, a ordem de classificação do certame.

10.

Conclui-se, assim, que
não houve violação do Tema 551 do STF
, o qual prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos contratados para atender a necessidade de temporária e excepcional necessidade do setor público.

11.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024